Tribunal: STF
Processo: RE 1575490
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 

    I – Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

    II – É inviável o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso.

    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.